Tribunal: STJ
Processo: 0806599-16.2025.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215875 - RN (2025/0167488-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RENATO IVAN FERNANDES COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO
NETO - RN005550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, no qual se pleiteava o direito de
habeas corpus
recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, a 6 anos e 3 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
33 da Lei n. 11.343/2006, sendo mantida a prisão preventiva na sentença
condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação
idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos
arts. 315, § 2o, III, e 387, § 1o, do CPP;
(ii) definir se a manutenção da custódia cautelar, baseada na
reincidência e maus antecedentes, é suficiente para impedir o direito de apelar
em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente para
manter a custódia cautelar, com base na gravidade concreta do delito,
Documento eletrônico VDA48327495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b63ee1b3-bdbc-418a-8588-0cfa65e02c29

quantidade da pena imposta, reincidência e existência de múltiplas
condenações transitadas em julgado, indicando risco à ordem pública e
contumácia delitiva.
5. A jurisprudência do STJ admite que, na sentença, não se exige
fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva quando o
réu permaneceu preso durante toda a instrução, bastando a reafirmação de
fundamentos concretos já existentes e ainda válidos.
6. A reincidência, os maus antecedentes e o regime inicial fechado
fixado na condenação são fatores que, juntos, afastam a possibilidade de
concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos
pressupostos legais do art. 312 do CPP.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável
no caso, pois tais medidas não se mostram adequadas nem suficientes para
garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
É idônea a fundamentação da sentença condenatória que mantém a
prisão preventiva quando baseada em elementos concretos como reincidência,
maus antecedentes e risco à ordem pública.
A permanência do réu preso durante toda a instrução processual
autoriza a manutenção da custódia na sentença, desde que reafirmados
fundamentos válidos da prisão cautelar.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
incabível quando estas não são suficientes para assegurar os fins da
cautelaridade penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48327495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b63ee1b3-bdbc-418a-8588-0cfa65e02c29

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215875 - RN (2025/0167488-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RENATO IVAN FERNANDES COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO
NETO - RN005550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, no qual se pleiteava o direito de
habeas corpus
recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, a 6 anos e 3 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
33 da Lei n. 11.343/2006, sendo mantida a prisão preventiva na sentença
condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação
idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos
arts. 315, § 2o, III, e 387, § 1o, do CPP;
(ii) definir se a manutenção da custódia cautelar, baseada na
reincidência e maus antecedentes, é suficiente para impedir o direito de apelar
em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente para
manter a custódia cautelar, com base na gravidade concreta do delito,
Documento eletrônico VDA48327496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:30
Código de Controle do Documento: 959fce61-4c74-41b0-8697-50b8e4903b01

quantidade da pena imposta, reincidência e existência de múltiplas
condenações transitadas em julgado, indicando risco à ordem pública e
contumácia delitiva.
5. A jurisprudência do STJ admite que, na sentença, não se exige
fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva quando o
réu permaneceu preso durante toda a instrução, bastando a reafirmação de
fundamentos concretos já existentes e ainda válidos.
6. A reincidência, os maus antecedentes e o regime inicial fechado
fixado na condenação são fatores que, juntos, afastam a possibilidade de
concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos
pressupostos legais do art. 312 do CPP.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável
no caso, pois tais medidas não se mostram adequadas nem suficientes para
garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
É idônea a fundamentação da sentença condenatória que mantém a
prisão preventiva quando baseada em elementos concretos como reincidência,
maus antecedentes e risco à ordem pública.
A permanência do réu preso durante toda a instrução processual
autoriza a manutenção da custódia na sentença, desde que reafirmados
fundamentos válidos da prisão cautelar.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
incabível quando estas não são suficientes para assegurar os fins da
cautelaridade penal.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO IVAN FERNANDES
COSTA, contra decisão de fls. 70-72, que negou provimento ao recurso em habeas corpus
.
O agravante "foi condenado em primeira instância à pena de 06 (seis) anos e
03 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, pelo
cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 e, na ocasião, o Magistrado
natural, ora autoridade coatora, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a
sua prisão preventiva" (fl. 44).
Sustenta, nas razões deste recurso, que a decisão monocrática deve ser
reconsiderada, pois deixou de aplicar ao caso a pacífica e reiterada jurisprudência do
Documento eletrônico VDA48327496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:30
Código de Controle do Documento: 959fce61-4c74-41b0-8697-50b8e4903b01

Superior Tribunal de Justiça no tocante à necessidade de fundamentação concreta da
prisão preventiva na sentença condenatória e à vedação de suprimento da ausência de
motivação pelo Tribunal de origem ou pelo Relator.
Alega que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal
de Natal/RN negou o direito de apelar em liberdade com base em fundamentação
manifestamente genérica, sem indicação de fatos concretos e contemporâneos que
justifiquem a manutenção da custódia naquele momento processual, violando os arts.
387, §1o e 315, §2o, III do CPP.
Argumenta, ainda, que a reincidência e a menção a um processo anterior com
trânsito em julgado foram utilizados indevidamente como fundamentos para justificar a
manutenção da prisão, sem que fossem expressamente articulados na parte específica da
sentença que negou o direito de apelar em liberdade.
Requer, ao final, o provimento deste agravo para reconsiderar a decisão
agravada, revogando-se a prisão preventiva com a expedição do competente alvará de
soltura, se por outro motivo não estiver preso; subsidiariamente, caso se entenda pela
manutenção da prisão preventiva, requer-se a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, a serem fixadas
pelo Juízo de origem, adequadas e suficientes para o caso concreto.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
extraindo-se desta (fls. 71-72):
[...] Em relação à pretensão aqui trazida, extrai-se da sentença (fl. 23):
[...] Deixo de conceder o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que
a gravidade concreta do delito, o quantitativo de pena e regime impostos, as
autorizam a
circunstâncias judiciais e condições pessoais do agente
manutenção da custódia para os fins decretados, bem assim, para garantia de
execução da pena imposta.[...]
Sobre o tema, assim entendeu o Tribunal local (fls. 45-46):
[...] Nada obstante a alegação da impetrante de fundamentação genérica e
inidônea na sentença para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
entendo que a prisão preventiva deve ser mantida para garantir a ordem
pública, tendo sido devidamente preenchidos os seus requisitos, bem como foi
Documento eletrônico VDA48327496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:30
Código de Controle do Documento: 959fce61-4c74-41b0-8697-50b8e4903b01

adequadamente motivada, pautando-se em elementos concretos constantes do
caderno processual, inclusive contemporâneos, não havendo ilegalidade a ser
reparada no caso em tela.
Restando comprovada a materialidade do crime e os indícios de autoria e
tendo o paciente sido condenado à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de
reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 313, I, do CPP), bem ainda,
considerando o contexto extraído do caso concreto a ensejar a manutenção da
custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do
CPP), uma vez que: i)
; ii) o paciente permaneceu
o paciente é reincidente
preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração fática; iii) foi
fixado no édito condenatório o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado; tal cenário inviabiliza o acolhimento da tese da impetração.[...]

Como anteriormente externado na decisão ora agravada, devidamente mantida
a custódia processual na sentença, pois o réu, ora agravante, é reincidente, além de
possuir maus antecedentes, "tendo em vista a existência de mais de uma sentença
condenatória com trânsito em julgado em desfavor do réu - Processo no 0017389-
51.2009.8.20.0001 – 4a Vara Criminal" (fl. 22).
"'Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade'. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)" (AgRg no RHC n.
26/2/2019
12/03/2019
207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
10/3/2025
"Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que
apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema
quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que
permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde
que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
como ocorreu no caso em apreço." (AgRg no HC n. 961.741/PB, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
8/4/2025
Ademais, "esta Corte de Justiça já assentou que '[...] Não há falar em ausência
de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a
segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da
probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está
Documento eletrônico VDA48327496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:30
Código de Controle do Documento: 959fce61-4c74-41b0-8697-50b8e4903b01

demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu' (AgRg no RHC n.
192.825/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2024,
DJe de
)." (AgRg no RHC n. 201.348/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
3/7/2024
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
Por fim, "[o]s fundamentos apresentados indicam a necessidade de se manter
o agravante segregado, assim como demonstram que outras medidas previstas no art. 319
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, não se
revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade." (AgRg no HC n. 978.434/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
9/4/2025
de
).
15/4/2025
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48327496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:30
Código de Controle do Documento: 959fce61-4c74-41b0-8697-50b8e4903b01

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0167488-5
RHC 215.875 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08051451620248205600 08065991620258200000 8051451620248205600
8065991620258200000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RENATO IVAN FERNANDES COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN005550
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO IVAN FERNANDES COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN005550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515<052214704=@
2025/0167488-5 - RHC 215875 Petição : 2025/0044536-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48322967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:56:03
Código de Controle do Documento: 3859C5EC-AF8A-4F9B-94C8-E78006F9BA88